Tribunal: TJSP
Processo: 1034264-80.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE À SEGURADORA SUB-ROGADA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA RECONHECIDAS. DECADÊNCIA AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE À SEGURADORA SUB-ROGADA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA RECONHECIDAS. DECADÊNCIA AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora em ação regressiva de ressarcimento de danos, proposta por seguradora sub-rogada em face da transportadora marítima, julgada extinta sem resolução de mérito na origem.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em examinar: (i) a validade e aplicabilidade da cláusula de eleição de foro estrangeiro em relação à seguradora sub-rogada; (ii) a legitimidade ativa e passiva das partes no âmbito da ação regressiva; (iii) a ocorrência de decadência ou prescrição; e (iv) a existência de nexo de causalidade entre a atuação da transportadora e os danos constatados na carga transportada, com consequente dever de ressarcimento do valor pago pela seguradora.
III. Razões de Decidir
3. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. Configurada. A cláusula de eleição de foro estrangeiro, firmada entre segurada e transportadora, não é oponível à seguradora sub-rogada, por não integrar o contrato originário de transporte. Competência da Justiça Brasileira reconhecida, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.962.113/RJ). Necessidade de adentrar ao mérito, em razão do efeito translativo, que "transfere", ao Tribunal, a competência para julgar a "causa madura" (CPC/15, art. 1.013, § 3o, inc. I).
4. LEGITIMIDADE PASSIVA. Configurada. A empresa CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda., na qualidade de agente marítima e representante da transportadora estrangeira, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação regressiva, por integrar a cadeia de transporte e atuar como mandatária da armadora no território nacional. Precedentes do E. TJSP confirmam a legitimidade do agente marítimo em demandas dessa natureza.
5. LEGITIMIDADE ATIVA. Configurada. A seguradora, após pagar a indenização securitária, sub-rogou-se nos direitos da segurada, nos termos dos arts. 786 e 934, do CC/02, legitimando-se para pleitear judicialmente o ressarcimento do valor desembolsado. A cláusula de dispensa de direito de regresso (DDR) não se aplica automaticamente, exigindo a comprovação do pagamento de prêmio adicional, o que não ocorreu.
6. DECADÊNCIA. Rejeição. Inaplicável à seguradora o prazo decadencial de dez dias previsto no parágrafo único do art. 754, do CC/02, cabendo prazo prescricional contado a partir do pagamento da indenização securitária. Ação ajuizada dentro do prazo legal.
7. NEXO DE CAUSALIDADE E RESPONSABILIDADE CIVIL. Configurado. Demonstrada, por prova pericial e documental, a ocorrência de avarias em tambores de produtos químicos transportados, decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte marítimo. Ausência de prova de mau acondicionamento da carga pela embarcadora. Responsabilidade objetiva da transportadora configurada, nos termos dos arts. 749, 186 e 927, do CC/02.
8. QUANTIFICAÇÃO DO DANO. Valor do prejuízo devidamente comprovado em laudo de vistoria, sem impugnação eficaz pela ré, que deixou de comparecer à inspeção conjunta. Indenização fixada no montante de R$ 82.208,75, acrescida de correção monetária e juros conforme critérios legais.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido.